Tribunal: TJDFT
Processo: 0718059-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0718059-91.2021.8.07.0000 EMBARGANTES: ANDRÉ CALAZANS BARREIRA, GLÁUCIA CALAZANS BARREIRA EMBARGADOS: MARGARETE NICOLAU DE OLIVEIRA, IGOR NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ISABELLE NICOLAU DE OLIVEIRA BARREIRA, ESPÓLIO DE IVO BARREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por ANDRÉ CALAZANS BARREIRA E OUTROS contra despacho desta Presidência (ID 33007234), que teria determinado o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Sustenta que o recurso especial contém pedido de concessão de gratuidade de justiça, o qual deveria ter sido apreciado antes de ser proferido o despacho em questão. Revogo o despacho de ID 33007234, e passo a proferir juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ARTIGO 1.018, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REJEIÇÃO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. DESPESAS PARA CONSERVAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. A providência de comunicação ao Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento somente se impõe na hipótese em que o processo tramita na forma física, nos termos do artigo 1.018, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, não sendo esta a hipótese dos autos. A herança responde pelas dívidas do falecido, nos termos do artigo 1.997, do Código Civil, de modo que as despesas decorrentes do inventário, referentes a débitos trabalhistas pretéritos de caseiro que presta serviços de manutenção e de conservação de chácara pertencente ao espólio, devem por este ser suportadas, sob pena de se gerar ônus maior. O respectivo pagamento incumbe à inventariante, mediante a autorização do juiz, conforme estabelece o artigo 619, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. Eventual reconhecimento futuro da utilização exclusiva do imóvel pela inventariante ou por seus filhos, ou da realização de pagamento em valor superior ao devido, poderá resultar na redução dos seus respectivos quinhões, análise que depende da produção de provas, a ser realizada nas vias ordinárias, nos termos do artigo 612, do Código de Processo Civil. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1026, §2o, do CPC, e enunciado 98 da Súmula do STJ, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Por fim, requerem a gratuidade de justiça e que os recorridos sejam condenados ao pagamento das custas e honorários. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil” (AgInt no REsp 1909405/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 1/12/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos tiveram caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à suposta ofensa ao enunciado 98 da Súmula do STJ, porquanto “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação a verbete sumular em recurso especial, visto que o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal, consoante dispõe a Súmula 518 desta Corte” (AgInt no AREsp 1898914/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Je 14/10/2021). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento das custas e honorários, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025